Tribunal: TJPA
Processo: 0024375-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024375-54.2012.8.14.0301

APELANTE: HIGOR DA SILVA LEITE, ANNA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: BRASVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/C, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO CPC/73. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

-Embargos de declaração

que apontam omissão/obscuridade na decisão embargada. Inexistência.

-Ausência de argumentos capazes de reformar o decisum combatido. Relatório de contas não juntado aos autos no momento oportuno. Inteligência do art. 511 do CPC/73. Deserção mantida.

-Matéria já analisada. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024375-54.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: HIGOR DA SILVA LETE E ANNA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LEITE.
(ADV. WALDIR SOUZA DA COSTA

, OAB/PA 19.910-A)

EMBARGADO:
BRASVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/C

E CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

(
ADV. NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se

de Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo interno, e manteve a decisão que julgou a apelação deserta, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Em suas razões (PJe ID 5078658),

o embargante pretende a reforma da decisão, alegando omissão/obscuridade da decisão embargada, em razão da ausência de intimação da parte recorrente para apresentar o relatório de contas, antes da decisão que julgou o recurso deserto. Pugna pelo acolhimento dos embargos e consequente recebimento do recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 5157009)

É o relatório.

Belém, 24 de outubro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Tratam os autos de embargos de declaração interpostos contra Acórdão( (PJe ID 5078657),

que manteve decisão que não conheceu do recurso de apelação face a sua deserção.

Em suas razões (PJe ID 5078658), alega o embargante a existência de omissão/obscuridade no decisum embargado,

por não ter considerado o fato do apelante não ter sido intimado para apresentar

o relatório de contas do processo.

Da análise do recurso, verifica-se que o embargante pretende a reapreciação de questão já discutida, qual seja, a reforma da decisão com a consequente admissão do recurso de apelação. No entanto, não trouxe em suas razões, argumentos suficientes para infirmar a decisão atacada. Uma vez que a questão em exame,

foi suficientemente debatida e fundamentada de forma escorreita.

O recurso de apelação

reconhecido como deserto, foi interposto na vigência do CPC/73, portanto sua admissão está submetida a seus dispositivos, bem como

ao Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA, dos quais se infere que o preparo do recurso é

comprovado somente com a apresentação de toda documentação: boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

Neste sentido, este Egrégio tribunal tem o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº 05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas
. (TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396,
Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em
2017-11-22
) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO.
ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA.
AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO.

ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 51

1, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.
Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73
. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000,
Desª. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público,
Julgado em 2018-08-24
)

Assim, não cabe a pretensão do apelante de

apresentar o relatório de conta do processo em momento posterior ao da interposição

recurso, tendo em vista que o art. 511 do CPC/73, não prevê essa possibilidade.

Deste modo, restou

demonstrado de forma cabal, que não houve a comprovação do preparo, confirmando-se portanto, a deserção do recurso de apelação

pela ausência de pressupostos de admissibilidade.

Não se verifica a omissão/obscuridade apontada, logo,

não há fundamento que justifique o acolhimento dos presentes embargos, já que

não é cabível a rediscussão de matéria já decidida em sede de aclaratórios.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023